Tribunal: STF
Processo: AI 98312
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-29
Data de publicação: 1984-05-29

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE APRESENTA INVIAVEL, POR NÃO
CONFIGURADAS AS NULIDADES SUSCITADAS E SER IMPOSSIVEL NELE PROCEDER
AO REEXAME DE PROVAS COLHIDAS EM PROCESSO CRIMINAL QUE COMPREENDE
QUINZE VOLUMES E QUE FORAM APRECIADAS, EXAUSTIVAMENTE, NA SENTENÇA E
NO ACÓRDÃO CONDENATORIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDOS.